Tribunal: STJ
Processo: 0139203-44.2018.8.13.0313
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2026-04-17

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3141298 - MG
(2025/0502466-7)
RELATOR
: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
AGRAVANTE
: J C G
ADVOGADA
: LOURDES DIAS DE BARROS - MG186464
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
ESTUPRO DE VULNERÁVEL. SÚMULAS N. 7 E 83 DO STJ.
ÓBICES APLICADOS PELA CORTE DE ORIGEM. NÃO
REFUTAÇÃO. SÚMULA N. 182 DO STJ. APLICAÇÃO DO TEMA
N. 1.215 DO STJ. NÃO INTERPOSIÇÃO DO AGRAVO INTERNO
OU REGIMENTAL NA ORIGEM. PRECLUSÃO. AGRAVO
REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. O não rebatimento dos fundamentos da decisão de inadmissão do
recurso especial – no caso, as Súmulas n. 7 e 83 do STJ – impede o
conhecimento do agravo –incidência do
III, do CPC e
art. 932,
aplicação da Súmula n. 182 do STJ.
2. A Corte local, nos termos do
I, "b", do
negou
art. 1.030,
CPC/2015,
seguimento ao recurso especial, em virtude da aplicação do Tema
Repetitivo n. 1.215 do STJ. Todavia, o agravante não interpôs, na
instância antecedente, o agravo previsto no
§ 2o, do CPC,
art. 1.030,
único recurso cabível para inaugurar o exame da matéria, o que a torna
preclusa e impede o conhecimento do agravo em recurso especial.
3. Agravo regimental não provido.

ACÓRDÃO
Documento eletrônico VDA55819667 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 10/04/2026 18:06:24
Publicação no DJEN/CNJ de 22/04/2026. Código de Controle do Documento: a0d1a082-a9f9-4140-9f7a-c783066689f9

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da Sexta Turma, por unanimidade, negar provimento ao
agravo regimental, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Antonio Saldanha Palheiro, Carlos Pires Brandão, Og
Fernandes e Sebastião Reis Júnior votaram com o Sr. Ministro Relator.
Brasília (DF),
.
10 de abril de 2026
Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Relator
Documento eletrônico VDA55819667 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 10/04/2026 18:06:24
Publicação no DJEN/CNJ de 22/04/2026. Código de Controle do Documento: a0d1a082-a9f9-4140-9f7a-c783066689f9

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3141298 - MG
(2025/0502466-7)
RELATOR
: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
AGRAVANTE
: J C G
ADVOGADA
: LOURDES DIAS DE BARROS - MG186464
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
ESTUPRO DE VULNERÁVEL. SÚMULAS N. 7 E 83 DO STJ.
ÓBICES APLICADOS PELA CORTE DE ORIGEM. NÃO
REFUTAÇÃO. SÚMULA N. 182 DO STJ. APLICAÇÃO DO TEMA
N. 1.215 DO STJ. NÃO INTERPOSIÇÃO DO AGRAVO INTERNO
OU REGIMENTAL NA ORIGEM. PRECLUSÃO. AGRAVO
REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. O não rebatimento dos fundamentos da decisão de inadmissão do
recurso especial – no caso, as Súmulas n. 7 e 83 do STJ – impede o
conhecimento do agravo –incidência do
III, do CPC e
art. 932,
aplicação da Súmula n. 182 do STJ.
2. A Corte local, nos termos do
I, "b", do
negou
art. 1.030,
CPC/2015,
seguimento ao recurso especial, em virtude da aplicação do Tema
Repetitivo n. 1.215 do STJ. Todavia, o agravante não interpôs, na
instância antecedente, o agravo previsto no
§ 2o, do CPC,
art. 1.030,
único recurso cabível para inaugurar o exame da matéria, o que a torna
preclusa e impede o conhecimento do agravo em recurso especial.
3. Agravo regimental não provido.

RELATÓRIO
O SENHOR MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ:
Documento eletrônico VDA55819999 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 10/04/2026 18:05:49
Código de Controle do Documento: d91eb171-ccb2-4ae6-8cfd-925c3725cfff

, condenado pelo crime de estupro de vulnerável, agrava de
J. C. G.

decisão em que a Presidência do STJ não conheceu de seu agravo em recurso
especial.
Neste regimental, a defesa alega o seguinte: a) impugnação específica e
pormenorizada aos fundamentos da decisão que não conheceu do agravo em
recurso especial; b) refutação da Súmula n. 7 do STJ – o agravo em recurso
especial enfrentou expressamente o óbice e demonstrou ser matéria de direito; c)
rebatimento do fundamento do "erro
" – o AREsp não buscou
grosseiro/repetitivo
rediscutir juízo de conformidade com repetitivo, mas sim destrancar o REsp
quanto aos demais óbices; subsidiariamente, primazia do mérito e
instrumentalidade; d) necessidade de prosseguimento do recurso especial –
ilegalidades apontadas (teses de direito); e e) jurisprudência favorável à tese
defensiva.
Nesses termos, pede a reconsideração da decisão agravada ou a
submissão do feito ao órgão colegiado.
VOTO
O SENHOR MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ (Relator):
Apesar dos esforços do ora agravante, não constato fundamentos
suficientes para reformar a decisão agravada, cuja conclusão mantenho.
I. Inadmissão do recurso especial
O Tribunal de origem
o recurso especial em razão das
inadmitiu
.
Súmulas n. 7 e 83 do STJ
Todavia, o recorrente, no agravo em recurso especial, não refutou a
, pois fez alegações genéricas e não especificou os fatos
Súmula n. 7 do STJ
incontroversos do acórdão em relação aos quais caberia solução jurídica distinta, e
a
, cuja impugnação demandaria a apresentação de
Súmula n. 83 do STJ
jurisprudência superveniente contrária à apresentada com a demonstração de que
outro é o entendimento desta Corte, o que não ocorreu. Essas circunstâncias
Documento eletrônico VDA55819999 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 10/04/2026 18:05:49
Código de Controle do Documento: d91eb171-ccb2-4ae6-8cfd-925c3725cfff

atraem a incidência do
III, do CPC e a aplicação da Súmula n. 182 do
art. 932,
: "É inviável o agravo do
do CPC que deixa de atacar especificamente
STJ
art. 545
os fundamentos da decisão agravada".
Com efeito, "A decisão de inadmissibilidade do recurso especial não é
formada por capítulos autônomos, mas por um único dispositivo, sendo exigido da
parte agravante a impugnação de todos os fundamentos da decisão que, na origem,
não admitiu o recurso especial" (
relator Ministro Paulo
REsp n. 1.589.562/AL,
Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em
DJe de
, o
20/2/2024,
1/3/2024)
que não ocorreu na espécie.
II. Não seguimento do recurso especial
A Corte local, nos ter mos do
I, "b", do
art. 1.030,
CPC/2015, negou
ao recurso especial, em virtude da aplicação do
seguimento
Tema Repetitivo n.
. Todavia, o agravante não interpôs, na instância antecedente, o
1.215 do STJ
, único recurso cabível para inaugurar
agravo previsto no
§ 2o, do CPC
art. 1.030,
o exame da matéria, o que a torna preclusa e impede, no ponto, o conhecimento
.
do agravo em recurso especial
Ilustrativamente: AgInt no AgInt no
Rel.
AREsp n. 2.250.020/SP,
Ministro Marco Buzzi, 4a T., DJe
AgRg no
5/10/2023;
AREsp n. 2.295.325/SP,
Rel. Ministra Laurita Vaz, 6a T., DJe
e AgRg nos EDcl no HC n.
9/5/2023;
Rel. Ministro Rogerio Schietti Cruz, 6a T., DJe
807.368/RJ,
18/5/2023.
Portanto,
que
ausentes fatos novos ou teses jurídicas diversas
permitam a análise do caso sob outro enfoque, deve ser mantida a decisão
.
agravada
III. Dispositivo
À vista do exposto,
.
nego provimento ao agravo regimental
Documento eletrônico VDA55819999 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 10/04/2026 18:05:49
Código de Controle do Documento: d91eb171-ccb2-4ae6-8cfd-925c3725cfff

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2025/0502466-7
AREsp 3.141.298 /
MG
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 01392034420188130313 10000250609864004 1392034420188130313
EM MESA
JULGADO: 07/04/2026
SEGREDO DE JUSTIÇA
Relator
Exmo. Sr. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO
Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. Dra. ANA BORGES COELHO SANTOS
Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: J C G
ADVOGADA
: LOURDES DIAS DE BARROS - MG186464
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes contra a Dignidade Sexual - Estupro de vulnerável
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: J C G
ADVOGADA
: LOURDES DIAS DE BARROS - MG186464
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia SEXTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
A Sexta Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental, nos
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Antonio Saldanha Palheiro, Carlos Pires Brandão, Og Fernandes
e Sebastião Reis Júnior votaram com o Sr. Ministro Relator.

C5426058455510:1<05458@
2025/0502466-7 - AREsp 3141298 Petição : 2026/0009464-8 (AgRg)
Documento eletrônico VDA55706882 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA, SEXTA TURMA Assinado em: 08/04/2026 00:37:14
Código de Controle do Documento: 8450556C-313B-4EE5-BC83-0A1481F560C8